Tribunal: TCU
Processo: 041.292/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13808/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.292/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Renata Moreira de Oliveira (XXX.448.868-XX); Salvio Andre de Almeida (XXX.356.658-XX); Selma Lopes Manhaes (XXX.241.298-XX); Silvete Aparecida Bernardo Carvalho (XXX.673.678-XX); Simone Salmoiraghi de Souza (XXX.608.878-XX); Sonia Regina de Mello (XXX.909.498-XX); Teresinha da Silva Quinete (XXX.144.848-XX); Vanda Aparecida de Souza Gomes Antonelo (XXX.623.368-XX); Vania Helena Collaco Marques (XXX.908.728-XX); Vania Maria Dellaqua Soares (XXX.913.128-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.